Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724814-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENICE REIS CARDOSO AGRAVADO: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência – Recurso Prejudicado. Chamo o feito à ordem. Com efeito, a agravante requereu a desistência do recurso (ID 48187557) logo após a sua interposição. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pela Agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator